Tribunal: TJSP
Processo: 0030059-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030059-73.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Mogi-Mirim,
em
que
é
impetrante/paciente ANDERSON DE GODOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030059-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0030059-73.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Anderson de Godoi.
Impetrado: Juízo da V.E.C. de Mogi Mirim.
Execução no 473.492.
Voto no 43.566 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Anderson de Godoi, tendo
por autoridade coatora o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Mogi Mirim, ao argumento de
que sofre constrangimento ilegal porque teve o livramento condicional sustado cautelarmente, mas a providência
não se justifica e se encontra preso há muito tempo, pretendendo o restabelecimento do benefício.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração, ou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inicialmente anoto que o “writ” via de regra não é instrumento adequado
para pleitear providências em sede de execução, diante da necessidade de dilação probatória. Inobstante, se a
impetração vier instruída de forma a possibilitar plenamente a análise da questão controvertida tenho procurado
solucionar de vez a pendência, porque em que pese a Lei preveja recurso específico contra decisões do Juízo das
Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado para arredar constrangimento ilegal patente, pois o Estado-Juiz
não deve se furtar à apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando ela decorre de afronta a princípios e garantias
constitucionais, ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em casos assim, ao não se adotar as
providências necessárias para fazer cessar o constrangimento ilegal, se estaria, em última análise, sonegando
prestação jurisdicional que se sabe devida.

Posto isso, constato que o Paciente estava em livramento condicional, foi
preso em flagrante pela prática de novo crime e teve o livramento condicional suspenso cautelarmente,
providência que encontra amparo no artigo 145, da Lei de Execução Penal.

A benesse só poderá ser restabelecida se o Paciente vier a ser absolvido; e
como ele também se encontra preso pelo novo feito, não há ilegalidade a ser reparada nesta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030059-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator